Tribunal: TJSP
Processo: 1500454-53.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Crime de trânsito (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Cabimento. Ausência de elementos claros e seguros aptos a ensejar um édito condenatório. Fundada dúvida sobre a responsabilidade criminal do acusado que justifica a absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Crime de trânsito (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro). Recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Cabimento. Ausência de elementos claros e seguros aptos a ensejar um édito condenatório. Fundada dúvida sobre a responsabilidade criminal do acusado que justifica a absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Condenação inviável. Absolvição por insuficiência probatória.
Recurso provido, para absolver o apelante da imputação pela prática do artigo 306, § 1o, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.